Tribunal: CARF
Processo: 10380.901604/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901604/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.160 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/02/2003
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes,
expressamente citados e nela transcritos.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/02/2003
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA/
LIQUIDEZ. ÔNUS.
Nos pedidos de restituição/compensação, o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito financeiro declarado/compensado é do contribuinte,
mediante a apresentação de demonstrativos de apuração do valor do débito
declarado a maior e do valor do débito correto, acompanhados dos documentos
fiscais (Notas Fiscais de Compras/Livros Fiscais) e contábeis (Livro
Diário/Razão), bem como das respectivas memórias de cálculo dos valores
apurados.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 29/08/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Divergiu o Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, que votou por
converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901604/2011-62
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.160 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901604/2011-62

Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Marco Antônio
Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que não homologou a Declaração de Compensação (Dcomp) às fls. 02/05, transmitida
em 19/05/2006.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE não homologou a
Dcomp sob o fundamento de que o crédito financeiro foi integramente utilizado para a quitação
de débitos do contribuinte, nas restando crédito disponível para a homologação da compensação
do débito declarado na Dcomp, conforme despacho decisório às fls. 06.
Inconformada com a não homologação da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, requerendo a sua homologação, alegando, em preliminar, a
nulidade do despacho decisório por motivação deficiente e, consequentemente, cerceamento do
seu direito de defesa; e, no mérito, que apurou e recolheu a Cofins (2172) referente ao fato
gerador ocorrido em 31/01/2003, no valor de R$1.526.109,54; em 14/05/2003, transmitiu
retificadora alterando aquele valor para R$2.367.861,70; em 12/05/2005, transmitiu nova
retificadora, alterando o valor R$2.361.625,70; a quitação deste débito se deu da seguinte forma:
R$899.660,36 do recolhimento original (R$1.526.109,54) e o saldo com outras compensações,
remanescendo um indébito de R$626.449,18, passível de repetição/compensação, que foi
utilizado na Dcomp em discussão e em outras; inexiste amparo legal para vincular outros débitos
ao recolhimento de R$1.526.109,54; o contribuinte tem direito de retificar a DCTF e fazer as
vinculações.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 09-51.930, às fls. 41/45, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/02/2003
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Não caracterizada nos autos a existência do direito creditório, não há que se homologar
a compensação declarada.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação da Dcomp, alegando, em síntese, em preliminar, a nulidade da decisão recorrida,
sob o argumento de que esta adotou a posição de que a motivação explícita do despacho
decisório seria desnecessária, uma vez que o caso estaria sendo analisado em conjunto com
outros processos; assim, ao que parece, caberia ao contribuinte adivinhar que a fundamentação
do despacho decisório teria a ver com acórdãos proferidos em outros processos; e, no mérito, que
faz jus à repetição/compensação do crédito financeiro declarado/compensado na Dcomp em
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.160 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901604/2011-62

discussão, decorrente do pagamento indevido e/ ou a maior da Cofins de janeiro/2003, pelo fato
de ter errado na apuração do valor efetivamente devido e, consequentemente, no preenchimento
da DCTF; na declaração original foi declarado e pago débito, no valor de R$1.526.109,54; em
12/04/2004, transmitiu retificadora alterando aquele valor para R$2.367.861,70; em 12/05/2005,
transmitiu nova retificadora, dessa vez, alterando o valor para R$2.361.625,70; novamente, em
03/03/2007, transmitiu outra retificadora, alterando o valor para R$2.185.144,59; a quitação do
débito (R$2.361.625,70 - R$2.185.144,59) se deu da seguinte forma: R$723.179,25 do
recolhimento original (R$1.526.109,54) e o saldo de R$1.461.965,34 com outras compensações;
assim, remanesceu um saldo credor de R$802.930,29; alegou ainda que tendo em vista a
desconsideração da compensação, todo o recolhimento o DARF (R$1.526.109,54) recolhido em
14/02/2003 foi alocado unilateralmente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ao
débito declarado, sem qualquer procedimento formal, para o pagamento da Cofins de
janeiro/2003; esse procedimento implicou cerceamento de sua defesa.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
1) Nulidade da decisão recorrida
A suscitada nulidade da decisão recorrida não tem amparo legal.
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...);
No presente caso, a decisão recorrida foi proferida pela DRJ em Juiz de Fora,
MG, autoridade competente para julgar manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que indeferiu pedido de ressarcimento e não homologou a compensação
efetuada, mediante a transmissão de Dcomp.
A fundamentação para a não homologação da Dcomp foi a inexistência do crédito
financeiro pleiteado/compensado, conforme consta expressamente do voto do relator. Essa
fundamentação permitiu a recorrente exercer seu direito de defesa.
Assim, não há que se falar em sua nulidade.
2) Mérito
A questão de mérito restringe-se à comprovação da certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado/compensado na Dcomp em discussão.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.160 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901604/2011-62

O contribuinte transmitiu em 19/05/2006 a Declaração de Compensação (Dcomp)
de no 28713.52245.190506.1.7.04-6880, às fls. 02/05, na qual declarou crédito financeiro de
R$802.930,29, decorrente do pagamento a maior da Cofins referente ao fato gerador de
31/01/2003, no valor de R$1.526.109,54, recolhida em 14/02/2003, visando à compensação de
parte deste crédito financeiro, no valor de R$9.899,20, a ser acrescido da taxa Selic de 20,71%,
com débito tributário, no valor de R$11.949,33, vencido em 29/08/2003.
Analisada a Dcomp, a DRF em Fortaleza proferiu o Despacho Decisório às fls.
06, datado de 01/02/2011, informando que o pagamento de R$1.526.109,54, efetuado em
14/02/2003 foi localizado. Contudo, não homologou a Dcomp, sob o fundamento de que o
pagamento foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não
remanescendo saldo disponível para a compensação do débito declarado.
A utilização do referido pagamento, segundo consta do despacho decisório, se deu
da seguinte: R$1.390.644,19 foram utilizados na quitação de parte do débito de código 2172
(Cofins) do período de apuração de 31/01/2003, declarada na respectiva DCTF, no valor de
R$1.526.109,54, remanescendo um saldo credor de R$135.465,35 que foi utilizado na
homologação parcial da Dcomp no 21579.87713.150506.1.3.04-8188.
Na Dcomp em discussão, o contribuinte declarou/compensou crédito financeiro
no valor original de R$9.899,20, decorrente do pagamento indevido e/ ou a maior da Cofins,
apurada em 31/01/2003, no valor de R$1.526.109,54, recolhida em 14/02/2003.
Na DCTF original, cópia às fls. 69/70, o contribuinte declarou, para a
competência de janeiro de 2003, débito de Cofins (2172), no valor de R$1.526.109,54.
Posteriormente, transmitiu em 12/04/2004, a primeira retificadora às fls. 72/73, retificando
aquele valor para R$2.367.861,70, informando pagamento de R$899.660,36, compensação de
R$1.468.201,34; em 12/05/2005, transmitiu a segunda retificadora, cópia às fls. 75/76, alterando
o valor para R$2.361.625,70, informando pagamento de R$899.660,36 e compensação de
R$1.461.965,34; e, finalmente, em 03/03/2007, transmitiu a terceira retificadora, cópia às fls.
78/79, alterando o valor para R$2.185.144,59, informando pagamento de R$723.179,25 e
compensação de R$1.461.965,34.
No entanto, em momento algum, a recorrente carreou aos autos documentos
fiscais (notas fiscais/livros fiscais) e contábeis (Razão/Diário), acompanhados de demonstrativos
de apuração do valor equivocado e do correto da contribuição devida, para a competência de
31/01/2003, e respectiva memória de cálculo, comprovando o alegado erro e, consequentemente,
o indébito tributário reclamado/compensado.
Em face das quatro DCTF transmitidas, perguntam-se quais os valores corretos,
ou seja, da Cofins efetivamente devida para a competência de janeiro de 2003, dos pagamentos
vinculados a esse débito e, consequentemente, do indébito tributário resultante?
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do
requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação (manifestação
de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.160 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901604/2011-62

(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de Processo
Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
No presente caso, em momento algum, o contribuinte apresentou provas de erro
no preenchimento da DCTF nem demonstrou a certeza e a liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado.
Caberia a ele ter apresentado demonstrativo de apuração da Cofins efetivamente
devida para a competência de janeiro de 2003, acompanhado da documentação fiscal (notas
fiscais, livros fiscais) e contábil (Razão/Diário), comprovando o alegado erro e,
consequentemente, o indébito tributário, ou seja, o crédito financeiro declarado/compensado no
PER/Dcomp em discussão.
A simples apresentação da DCTF retificadora desacompanhada dos referidos
documentos, por si, não comprova o alegado erro e, consequentemente, a certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado/compensado.
Consta expressamente do § 1o do art. 147 do CTN, que a retificação da declaração
por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, somente é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde.
Dessa forma, não tendo o contribuinte comprovado a certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado e compensado na Dcomp em discussão, não há como reconhecer seu direito
a repetição/compensação do valor reclamado.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão”.(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados”.(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.160 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901604/2011-62

(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a entrega
e/ ou a transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.
No presente caso, a certeza e a liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado não foram comprovadas pelo contribuinte.
Em face do exposto, nego provimento ao seu recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital